Tribunal: STF
Processo: RE 325334
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: IMUNIDADE: CAPAS DURAS
AUTO-ENCADERNÁVEIS IMPORTADAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA OBRA "ROTEIROS
FIAT/FOLHA-BRASIL", EFETIVADA PARA INCREMENTO DA VENDA DE JORNAIS.
C.F., art. 150, VI, d.
I. - Além do próprio papel de impressão, a
imunidade tributária conferida aos livros, jornais e periódicos
somente alcança o papel fotográfico - filmes não
impressionados.
II. - A imunidade tributária do art. 150, VI, d,
C.F., não abrange as capas duras auto-encadernáveis utilizadas na
distribuição de obras para o fim de incrementar a venda de
jornais.
III. - RE conhecido e provido. Agravo não provido.